Tribunal: TJPA
Processo: 0005523-50.2016.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005523-50.2016.8.14.0136

APELANTE: ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A

APELADO: RONDOACRE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005523-50.2016.8.14.0136
EMBARGANTE: ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A

ADVOGADO: MARLUCE ALMEIDA DE MEDEIROS - OAB PA6778-A

EMBARGADA: RONDOACRE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA – EPP

ADVOGADO: JULIANO INACIO FORTUNA - OAB SC43928-A, BARBARA EDRIANE PAVEI - OAB SC24490-A, VALMOR JOSUE DORIGON BIANCO - OAB SC20316-A

RELATOR: DES. AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. GARANTIA MÍNIMA DE HORAS. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Andrade Gutierrez Engenharia S/A, com fundamento no art. 1.022 do CPC, contra acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado que negou provimento à apelação interposta, mantendo sentença de procedência na ação declaratória ajuizada por Rondoacre Transportes e Serviços Ltda - EPP. A embargante alegou omissões quanto à interpretação de cláusulas contratuais relativas à exclusão da garantia mínima de horas no período chuvoso, ao termo inicial da contagem de horas, à ausência de ressalvas em boletins de medição e notas fiscais e à compatibilidade entre cláusulas contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre cláusula do 2º Termo Aditivo que excluiria a garantia mínima de horas em período chuvoso; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à cláusula que condiciona o início da medição à liberação operacional dos equipamentos; (iii) determinar se a ausência de ressalvas em boletins de medição e notas fiscais implica quitação tácita e renúncia a diferenças, à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da supressio; e (iv) verificar se o acórdão deixou de compatibilizar cláusulas contratuais potencialmente conflitantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou as teses centrais da apelação, inclusive a validade das cláusulas contratuais, a contagem das horas de locação e a previsão de garantia mínima de 200 horas mensais, conforme contrato e planilha de preços juntados.

A alegação de omissão quanto ao 2º Termo Aditivo foi afastada, pois o acórdão considerou o conteúdo contratual em sua integralidade, reconhecendo a existência de cláusula expressa sobre a garantia mínima, sem menção à sua revogação no período chuvoso.

Em relação à cláusula 4.5, o voto esclareceu que sua aplicação não exclui a cláusula que estabelece o início da contagem das horas após o 5º dia da chegada dos equipamentos, tendo sido promovida interpretação sistemática e harmoniosa do contrato.

A tese de quitação tácita com base na ausência de ressalvas em boletins de medição e notas fiscais foi corretamente afastada por demandar revolvimento do conjunto probatório, providência incabível na via estreita dos embargos de declaração.

O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição ou obscuridade, tendo examinado adequadamente as alegações recursais à luz dos princípios contratuais e das normas aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A interpretação sistemática e contextual do contrato prevalece sobre a leitura isolada de cláusulas, afastando alegações de omissão infundadas.

A ausência de ressalvas em boletins de medição não implica, por si só, quitação tácita ou renúncia a direitos, sendo vedado o reexame probatório em sede de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, arts. 421, 422 e 423.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 17.09.2014, DJe 26.09.2014.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Andrade Gutierrez Engenharia S/A, com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do acórdão de Id 25347604, proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, que negou provimento à apelação interposta, mantendo incólume a sentença de procedência proferida nos autos da ação declaratória ajuizada por Rondoacre Transportes e Serviços Ltda - EPP.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em omissões relevantes ao não se manifestar sobre os seguintes pontos:

1.

a existência de cláusula expressa no 2º Termo Aditivo (id 2110063, pág. 31) que excluiu a garantia mínima de 200 horas mensais no período chuvoso, de 21/11/2014 a 20/04/2015;

2.

o conteúdo da cláusula 4.5 do contrato, que prevê que a medição dos equipamentos apenas teria início após sua liberação pela operação, excluindo horas paradas aguardando liberação e horas em transporte;

3.

a existência de boletins de medição e notas fiscais emitidas sem ressalvas, o que implicaria quitação e renúncia tácita à apuração de eventuais diferenças, com fundamento nos princípios da boa-fé objetiva e da supressio;

4.

a necessidade de esclarecimento quanto à compatibilidade entre cláusulas contratuais supostamente conflitantes, a fim de evitar interpretação que resulte em enriquecimento sem causa da embargada.

Requereu, ao final, o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, para que o julgado seja integrado e modificado, com o consequente provimento da apelação anteriormente interposta.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 26253970

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, as questões postas nos presentes embargos aclaratórios tem por fim caráter nitidamente de rediscussão da matéria constante do Acórdão, o que é inviável.

A análise do acórdão embargado revela que o decisum enfrentou de forma clara e suficiente as teses centrais do recurso de apelação, especialmente quanto à validade das cláusulas contratuais, à interpretação do termo inicial de contagem das horas e à existência de previsão de garantia mínima de 200 horas mensais, conforme a proposta e o contrato de locação firmados entre as partes, além da planilha de preços juntada aos autos.

A alegação de omissão quanto à cláusula do 2º Termo Aditivo, que excluiria a garantia mínima durante o período chuvoso, não procede, pois o acórdão embargado tratou do conteúdo contratual em sua integralidade, reconhecendo expressamente a vinculação das partes aos termos avençados, inclusive com menção ao item 4.2 do contrato e ao anexo II (planilha de preços), onde se confirma a garantia mínima de 200 horas.

Ademais, quanto à cláusula 4.5, que previa o início da medição após liberação operacional dos veículos, o voto deixou claro que tal previsão não invalida a cláusula anterior que estipulava o início da medição após o 5º dia da chegada dos equipamentos. A interpretação harmoniosa das cláusulas contratuais, conforme promovida pelo voto condutor, não permite concluir pela exclusão pura e simples da garantia mínima, notadamente porque não há cláusula revogatória nesse sentido.

No tocante à suposta quitação tácita e ausência de ressalvas nos boletins de medição, trata-se de matéria de índole probatória, que demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em verdade, o que se pretende com os presentes aclaratórios é rediscutir o mérito da controvérsia, inverter o resultado do julgamento e obter novo pronunciamento judicial com efeito modificativo, o que extrapola os limites objetivos dos embargos de declaração.

Aliás, o acórdão embargado não incorreu em qualquer obscuridade, omissão ou contradição, tendo enfrentado adequadamente as alegações trazidas no apelo, inclusive com fundamentação calcada nos princípios da autonomia da vontade, pacta sunt servanda e no disposto nos arts. 421, 422 e 423 do Código Civil.

Por essas razões, afasto todas as alegadas omissões e, por conseguinte, nego provimento aos embargos de declaração, mantendo hígido o acórdão embargado.

ANTE O EXPOSTO, conheço dos embargos de declaração opostos por Andrade Gutierrez Engenharia S/A, mas nego-lhes provimento, por inexistirem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado.

É como voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/10/2025